Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV. SKY LIVRE. ANTENA PARABÓLICA. SUSPENSÃO DO SINAL. CANAL ABERTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DO SINAL DE TV ABERTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a reativar o contrato “Sky Livre” ou outro similar sem qualquer custo de manutenção mensal para acesso ao sinal dos canais abertos. Em suas razões, argumenta que o desligamento do serviço foi autorizado pela ANATEL e que teria cumprido a legislação e cronograma estipulado. Alega que a parte recorrida não foi onerada e inexiste qualquer prejuízo à autora. Sustenta que as informações foi clarsa e precisas e não descumprimento contratual.
II. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
III. A recorrente demonstrou que a relação jurídica estabelecida com a ré/recorrente se iniciou em 10/10/2013 e afirmou que houve a suspensão do serviço contratado, emissão do sinal dos canais abertos de TV. Importante esclarecer que o serviço contratado pela autora/recorrida, denominado "Sky Livre", consiste em adquirir uma antena parabólica da Sky e um receptor que disponibiliza o sinal dos canais abertos, sem cobrança de mensalidade, havendo a possibilidade de o cliente contratar canais fechados, por meio de pagamento antecipado (pré-pago).
IV. É incontroversa a ocorrência da suspensão do sinal da TV aberta conforme mencionado pelo autor na inicial e resta presumida a inexistência de débitos pendentes, pois se trata de serviço que não tem cobrança de mensalidade e que seria necessário o pagamento prévio respectivo para liberação de canais fechados.
V. Em que pese, a argumentação da recorrente de que os serviços foram suspensos sob a autorização da ANATEL e com prévia comunicação dos fatos, não é suficiente para suspender as atividades e simultaneamente cobra uma mensalidade sem a anuência expressa da consumidora, devendo manter os termos originais do contrato inicialmente firmado, ou seja, sem custos para uso de canais abertos, sob pena de violação do art. 6o, III, do CDC e da boa-fé objetiva entre as partes.
VI. Ademais, a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, II, CPC, no sentido que demonstrar que de fato a autora havia sido informada sobre a possibilidade de descontinuidade do serviço que disponibilizava sinal de TV aberta de forma gratuita.
VII. Portanto, escorreita a sentença devendo eventuais questionamentos de impossibilidade de cumprimento da obrigação serem formuladas ao juízo a quo, em cumprimento de sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.